Tribunal: CARF
Processo: 10980.931912/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.931912/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.663 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SIQUEIRA & CIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2006 no valor de R$ 8.021,64 e homologar as DCOMP objeto do presente processo no limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.931912/2011-53
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.931912/2011-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
30/32) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que homologou parcialmente e não homologou as compensações
constantes das DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2006, informado em DCOMP no valor de R$ 8.016,82, em DIPJ no valor de
R$ 8.023,58 e reconhecido no valor de R$ 2.132,33, tendo em vista a não confirmação de
estimativas compensadas no valor de R$ 5.889,31, conforme relatório de “Análise de Crédito”
do despacho decisório, às folhas 03/04, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 13/14), a contribuinte alegou que
apurou saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2006 declarado em DIPJ no valor de R$ 8.023,58
conforme planilhas que anexa às folhas 20/26, as quais informam crédito no valor de R$ 8.021,66,
requerendo a homologação das compensações.
No acórdão a quo não foi reconhecido qualquer crédito adicional, tendo em vista
que a DCOMP 41472.99411.270306.1.3.03-5173, que compensa as estimativas de janeiro, fevereiro
e março de 2006, teve compensação não homologada, procedimento que consta do processo no
10980.916422/2010-46, processo cuja manifestação de inconformidade foi considerada improcedente
sendo mantido o entendimento do respectivo Despacho Decisório por meio do Acórdão no 59.583 de
20 de abril de 2018 da 4a Turma da DRJ/Recife.
Ciência do acórdão DRJ em 28/01/2020 (folha 35). Recurso voluntário
apresentado em 27/02/2020 (folha 36).
A recorrente, às folhas 40/42, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores, anexando demonstrativos por ela elaborados às folhas 43/48 e cópias de DCOMP às
folhas 49/143.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.931912/2011-53

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os demais requisitos do
Decreto no 70.235/72; portanto, dele conheço.
A lide remanescente se restringe à confirmação da compensação das estimativas
de CSLL de janeiro, fevereiro e março de 2006 mediante a DCOMP 41472.99411.270306.1.3.03-
5173, objeto do processo no 10980.916422/2010-46, o qual se encontra pendente de julgamento na
presente sessão.
O caso é de aplicação imediata da Súmula CARF no 177, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Desta forma, devem ser confirmadas as parcelas de crédito correspondentes às
referidas estimativas, no valor total de R$ 5.889,31, montante de que deve ser adicionado ao de
pagamentos confirmados (R$ 4.283,64) e subtraído da CSLL devida (R$ 2.151,31), para
reconhecer saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 no valor de R$ 8.021,64,
admitindo que a informação em DCOMP de valor ligeiramente inferior tenha se dado por mero
erro de preenchimento.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 no valor de R$ 8.021,64 e
homologar as DCOMP objeto do presente processo no limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital